Tribunal: TJDFT
Processo: 0726683-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726683-92.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GLEICE MILENE ALVES DE ABREU RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO RELATIVA À DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO CADASTRAL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A inserção na plataforma virtual “Serasa Limpa Nome” de dados referentes ao débito colocado para negociação não implica na inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes. 2. Ausente o condão de afetar a honra subjetiva do consumidor, não há que se falar em danos morais se não comprovadas a abusividade da inscrição nem a repercussão negativa em seu score. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, ao argumento de que devem ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, para fins de fixação equitativa dos honorários advocatícios. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJRJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, e ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025